Tribunal: TJPA
Processo: 0004589-44.2016.8.14.0055
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0004589-44.2016.8.14.0055
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE:
JOSÉ RAFAEL ROCHA DA SILVA
ADVOGADO: DR. MARCOS CERQUEIRA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MIGUEL RIBEIRO BAIA
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMNETO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA PELAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443 DO STJ.
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.
1. A existência de circunstância judicial negativa, autoriza o afastamento da pena-base do mínimo legal.
2. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Súmula 443 STJ.
3. Recurso parcialmente provido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de São Miguel do Guamá/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
JOSÉ RAFAEL ROCHA DA SILVA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I, II, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 01.05.2016, por volta das 10h, o acusado, José Rafael Rocha da Silva, na companhia de um terceiro não identificado, mediante grave ameaça exercida pelo uso de uma faca, subtraiu das vítimas, José Xavier e Maria Eronilce, seus celulares, uma bolsa contendo documentos pessoais, R$350,00 em espécie e um relógio. Por tal conduta, foi preso em flagrante e denunciado no tipo previsto no artigo 157, §2º, I, II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória às fls. 70/79, contra a qual a defesa recorreu às fls. 86/94, pugnando o redimensionamento da pena-base, bem como a fixação do
quantum
referente às causas de aumento de pena, no patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Constam as contrarrazões às fls. 98/101.

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e
parcial provimento do apelo
, somente quanto a falta de fundamentação para exasperação das majorantes, na terceira fase da dosimetria (fls. 107/110).

É o relatório.

VOTO

Aponta a Defensoria Pública contrariedade ao art. 59 do Código Penal, ao argumento de
error in judicando
na fixação da pena-base do apelante, pretendendo a readequação da reprimenda.

De uma leitura da dosimetria às fls. 77, verifico que o magistrado sentenciante assim fundamentou a primeira fase da dosimetria:

¿A culpabilidade (natureza subjetiva), enquanto grau de censurabilidade do comportamento, é ordinária ao tipo penal. O
agente registra maus antecedentes criminais
, porquanto detém sentença penal condenatória transitada em julgado antes fatos (art. 63, a contrario (sic) sensu, do CPB; Súmula nº 444/STJ). A conduta social e a personalidade do agente não foram reveladas, haja vista a ausência de elementos coletados, razão pela qual deixo de valorá-las. Os motivos do crime são ordinários à espécie, ou seja, obter para si vantagem fácil sem precisar trilhar o árduo caminho do labor honesto. As circunstâncias do crime (natureza objetiva) são também ordinárias à espécie. As
consequências do crime
não foram minoradas, haja vista que não houve a recuperação de todos os pertences das vítimas. As vítimas não concorreram para o episódio criminoso, como pressupõe o tipo penal. Dessa forma, hei por bem fixar a pena-base para o delito em apreço, em
06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.¿ Grifei.

Analisando o trecho supracitado, entendo não ser o caso de reduzir a pena basilar imposta, na medida em que o juízo singular, quando da análise das circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal, considerou desfavoravelmente ao apelante 02 (dois) vetores. E ainda que se retirasse a menção às consequências, já que a fundamentação utilizada já é punida pelo próprio tipo penal, subsiste os antecedentes criminais ao recorrente, vez que, possui contra si, outra sentença penal condenatória, a exemplo do que afirmou o magistrado, o que justifica a exasperação da reprimenda, na primeira fase, a teor do que dispõe a Súmula 23 desta Corte de Justiça:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Sem olvidar de que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda base afaste-se do seu mínimo legal (HABEAS CORPUS Nº 397.894 - RJ (2017/0097227-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER).

Noutro giro, pretende a redução da fração aplicada para as causas de aumento de pena, no patamar de 1/3 (um terço).

Com razão.

Analisando os termos da dosimetria, verifico que o juiz aumentou na metade, na terceira fase, a pena imposta ao réu, em razão de o crime ter sido cometido com o emprego de arma e em concurso de agentes (fls. 78), sem, todavia, fundamentar concretamente o
quantum
da exasperação, indo de encontro, portanto, ao enunciado da Súmula 443 do STJ:
¿Súmula 443 - O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes."

Em sendo assim, necessária a reforma da sentença, nesse ponto, em particular, para aplicar na terceira etapa da dosimetria, o patamar de 1/3 (um terço), para as majorantes em evidência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, somente para diminuir a fração aplicada na metade pelo juiz sentenciante, para 1/3 (um terço), na terceira fase da dosimetria, em razão das majorantes do uso de arma e concurso de pessoas, tornado a pena concreta e definitiva do recorrente em
08 (oito) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 24 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

1